Tribunal: STF
Processo: RE 495385
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. 
   IMPOSTOS. LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. ART. 150, VI, "D", DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INSUMOS.
	 O Supremo Tribunal Federal 
   fixou entendimento no sentido de que a garantia constitucional da 
   imunidade tributária inserta no art. 150, VI, "d", da 
   Constituição do Brasil, estende-se, exclusivamente --- 
   tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais 
   e periódicos --- a materiais que se mostrem assimiláveis ao papel,
   abrangendo, em conseqüência, para esse efeito, os filmes e 
   papéis fotográficos. Precedentes.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.